Tribunal: TJDFT
Processo: 0750369-48.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-04-30
Data de publicação: 2025-05-17

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL DA DEFENSORIA PÚBLICA. PREJUÍZO COMPROVADO. NULIDADE. DECISÃO INTERLOCUTÓRIA DESCONSTITUÍDA.
1. A presente hipótese consiste em verificar a validade da decisão interlocutória impugnada, diante da ausência de intimação pessoal da Defensoria Pública.
2. Nos termos das regras previstas no art. 89 da Lei Complementar no 80/1994 e artigos 186, § 1o e 183, § 1o, ambos do Código de Processo Civil, a Defensoria Pública conta com a prerrogativa legal de ser intimada pessoalmente de todos os atos processuais.
3. Constata-se, no caso em análise, que não houve a intimação pessoal da Defensoria Pública do Distrito Federal para se manifestar a respeito do acolhimento, pelo Juízo singular, da alegação articulada pela credora a respeito da ocorrência de erro material na transação celebrada entre as partes, que foi homologada judicialmente, cujo trânsito em julgado ocorreu aos 12 de setembro de 2023. 3.1. Com efeito, a ausência de intimação pessoal da Defensoria Pública causou prejuízo à parte, configurando evidente cerceamento de defesa.
4. Recurso conhecido e provido.